Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007803-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MATHEUS SALOME DE SOUZA,
DR. FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA E
DR. ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES
PACIENTE(S)
LEONIR DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), nos autos da Ação Penal n.o 9400-71.2019.811.0040, código n.o 184486, que responde como incurso nas penas do art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois possui 53 (cinquenta e três) anos e é portador de duas enfermidades crônicas – diabete tipo II e hipertensão arterial -, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça e da decisão liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida no mesmo dia no bojo do ADPF n.o 347/DF, enseja a sua colocação em regime domiciliar.
Outrossim, sustenta que o isolamento social, com o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, sugerido para o combate à pandemia, é impossível de ocorrer dentro dos estabelecimentos prisionais, em razão da conhecida superlotação do sistema carcerário brasileiro, a aumentar o risco de contaminação no local, ressaltando, ainda, que o Centro de Ressocialização da comarca de Sorriso/MT, onde o increpado está recolhido, conta apenas com uma enfermeira, o que é insuficiente para cumprir o protocolo de atendimento do Ministério da Saúde, que determina o encaminhamento dos casos graves, como a diabetes, a centros de referência/atenção especializada.
Por fim, assevera que o increpado é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de atividade laboral lícita e possui família constituída, da qual é arrimo, a demonstrar que não terá motivos para causar tumultos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, acaso colocado em prisão em regime domiciliar, e agrega que, apesar de processado pelo cometimento de crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, a sua conduta individualizada é de menor gravidade, pois, conforme narrado na peça acusatória, teria se limitado a arregimentar compradores para os produtos subtraídos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38691951 ao ID 38691960.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1007518-46.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
De início, destaco que a decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, no dia 17/03/2020, no bojo do ADPF n.o 347/DF, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade em meio à pandemia de COVID-19, não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, pois considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ademais, cabe frisar que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Partindo dessas premissas e analisando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. juízo singular negou ao paciente a prisão domiciliar, a despeito de ser portador de diabetes tipo II e hipertensão arterial, porque a ele está sendo imputado o crime de roubo circunstanciado, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, segunda a qual, eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos praticados SEM violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Outrossim, argumentou que, no estabelecimento prisional, o increpado está recebendo todos os cuidados indispensáveis para o controle das suas enfermidades, sendo devidamente medicado, como demonstra a prova pré-constituída no remédio heroico (ID 38691954 - Pág. 1).
E, ainda, frisou que o sistema carcerário do Estado de Mato Grosso possui o compromisso de garantir os interesses dos segregados e está tomando todas as medidas necessárias para evitar o contágio dos presos pelo coronavírus, inexistindo qualquer notícia, inclusive no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT onde o paciente está recolhido - , de caso de contaminação ou de sujeitos com os sintomas do COVID-19, a tornar a sua colocação em regime domiciliar contrária às orientações contidas na Lei n.o 13.979/2020 e na Portaria n.o 356 do Ministério da Saúde para restringir a circulação de pessoas.
Portanto, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, ao revés, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos que indicam a irrazoabilidade da colocação do paciente em regime domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois, apesar de acometido por doenças crônicas, não restou demonstrada de plano a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LEONIR DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator